Tribunal: TJMT
Processo: 1017067-04.2025.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017067-04.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Tarifas]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA HELENA DE CAMPOS - CPF: 781.317.071-72 (RECORRENTE), WEMERSON PEREIRA MELO - CPF: 049.007.061-24 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA BANCÁRIA. TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO NÃO CONTRATADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DA DÍVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos inominados interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos materiais e morais, condenando a instituição financeira à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, sem reconhecer danos morais. A parte reclamante recorre pleiteando o reconhecimento do dano moral, enquanto a instituição financeira busca afastar a condenação, alegando prescrição, falta de interesse de agir e regularidade dos descontos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se estão presentes as condições da ação e se ocorreu prescrição; (
ii
) verificar a legitimidade dos descontos realizados na conta bancária da parte reclamante; e (
iii
) determinar se os descontos indevidos em conta bancária utilizada para recebimento de proventos previdenciários configuram dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há prescrição, pois a ação foi distribuída em 14/3/2025, dentro do prazo quinquenal previsto no art. 27 do CDC, aplicável às relações de consumo, contado a partir dos descontos realizados nos cinco anos anteriores à propositura da ação.

4. O interesse processual está presente, pois o ajuizamento de ação indenizatória por descontos indevidos em conta bancária não exige prévio requerimento administrativo, em respeito ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5o, XXXV, da CF).

5. Quanto ao mérito, compete ao credor o ônus de demonstrar a higidez do seu crédito, conforme a Súmula 50 da Turma Recursal. A instituição financeira comprovou a existência de contratos de empréstimo pessoal, legitimando os descontos a título de "MORA CRÉDITO PESSOAL", mas não apresentou qualquer documento que demonstrasse a contratação de "TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO".

6. A ausência de comprovação da contratação do título de capitalização configura conduta contrária à boa-fé objetiva, ensejando a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

7. Os descontos indevidos em conta corrente utilizada para recebimento de proventos previdenciários, verba de natureza alimentar, caracterizam dano moral
in
re

ipsa
, sendo desnecessária a comprovação específica do prejuízo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento: 1. O desconto indevido em conta bancária utilizada para recebimento de proventos previdenciários, sem comprovação da contratação do serviço, configura dano moral
in
re

ipsa
. 2. A ausência de comprovação da contratação de serviço bancário configura conduta contrária à boa-fé objetiva, ensejando a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 27 e 42, parágrafo único; CF, art. 5o, XXXV; CC, art. 944.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
EAREsp
676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21/10/2020; STJ,
AgInt
no
AREsp
1907091/PB, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 20/03/2023; Súmula 50 da Turma Recursal; TJMT, NU 1001930-29.2023.8.11.0008, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, Terceira Turma Recursal, j. 18/03/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1017067-04.2025.8.11.0001

Origem
: 5o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
s
: BANCO BRADESCO S.A.
e
MARIA HELENA DE CAMPOS

Recorrido
s
: MARIA HELENA DE CAMPOS
e
BANCO BRADESCO S.A
.

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

MARIA HELENA DE CAMPOS ajuizou reclamação em face do BANCO BRADESCO S.A. Noticiou que: a) identificou descontos em sua conta corrente sob a rubrica de "MORA CRÉDITO PESSOAL E TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO", afirmando tratar-se de cobrança indevida por não ter contratado tais serviços; b) a instituição financeira falhou no dever de informação, não demonstrando o fato gerador da cobrança, e que os descontos incidiram sobre verba alimentar; c) a adesão ao título de capitalização é opcional e que a inclusão sem conhecimento prévio configura venda
casada
; d) a aplicabilidade do CDC, a vulnerabilidade do consumidor e a inversão do ônus da prova,
e
a ilegalidade da cobrança de "MORA CRED PESS" sem comprovação contratual; e) o limite legal de 2% para multas de mora não foi respeitado. Requereu: a) a aplicação do CDC
, com a

inversão do ônus da prova para que o banco apresente os contratos válidos ou
a
comprovação de inadimplência;
b
) a declaração de inexistência de relação jurídica e inexigibilidade das cobranças;
c
) a condenação
da parte reclamada ao pagamento de indenização por danos materiais e morais
.

O juízo singular proferiu
sentença
de parcial procedência. Concluiu que: a)
a parte

reclamad
a
não comprovou a regularidade das cobranças de "MORA CRÉDITO PESSOAL E TÍTULO DE CAPIT
ALIZAÇÃO", ônus que lhe incumbia
,
bem como
não apresentou documentos que comprovassem
a adesão ou contrato específico
;
b
)
não houve
dano
mora
l
,

pois
a part
e
reclamante
não comprovou ter buscado a via administrativa ou sofrido constrangimento
; c)
a mera cobrança indevida não é suficiente para justificar a indenização. Ao final
,
condenou a
parte
reclamada a restituir, em dobro, a quantia de
R$ 2.519,91 referente
aos descontos a título de "MORA CRÉDITO PESSOAL E TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO"
.

A parte reclamante interpôs

Recurso Inominado
.
Sustentou que: a) a sentença merece reforma quanto ao indeferimento da indenização por dano mora
l
e a forma de restituição dos valores; b) a conta bancária é utilizada exclusivamente para o recebimento de proventos previdenciários, de natureza
alimentar
, protegidos por legislação específica, e que a apropriação indevida de verbas previdenciárias ens
eja restituição em dobro e dano moral
; c) o dano moral é
in
re

ipsa
, prescindindo de comprovação específica, e que a conduta do banco violou a dignidade da pessoa humana e a boa-fé nas relações de consumo. Requereu o provimento do recurso para: a) reconhecer o direito à indenização por dano mora
l
; b) a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados.

A parte reclamada também interpôs

Recurso Inominado
. Sustentou que: a)
há
falta de interesse de agir e que a pretensão autoral está prescrita; b) os descontos
ocorreram de forma regular
; c) a conduta da
parte reclamante
viola a boa-fé objetiva, pois ela usufruiu dos valores e demorou a reclamar; d)
não há
dano material, pois agiu no exercício regular de um direito, e a ausência de requisitos para devolução em dobro, pois não houve má-fé. Requereu o provimento do recurso para: a) reformar a sentença, afastando as condenações impostas; b) subsidiariamente, a redução do valor da condenação e a compensação da quantia recebida pela
parte
rec
lamante
.

As
contrarrazões
foram apresentadas
somente pela reclamante

visando
a
manutenção da sentença e argumentando que
o recurso não merece acolhimento, pois repete argument
os já afastados pela sentença
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Inépcia Recursal (Princípio da Dialeticidade).

As razões recursais devem observar as diretrizes fixadas pelo Princípio da Dialeticidade, sendo indispensável que os fundamentos da decisão recorrida sejam especificamente impugnados no recurso, pois, sem a devida pertinência temática, não há como ocorrer a reforma do julgado combatido.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DEDUZIDAS NA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO ARGUMENTO REFERENTE À DECADÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO OBSERVADO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. O recorrente deixou de observar as diretrizes fixadas pelo princípio da dialeticidade, como a indispensável pertinência temática entre as razões de decidir e os argumentos fornecidos pelo recurso para justificar o pedido de reforma do julgado combatido. 2. O acórdão adotou solução em consonância com o entendimento firmado nesta Corte no sentido de que, embora a mera reprodução da petição inicial nas razões de apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade, se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015. Incidência, no ponto, da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno improvido. (STJ//
AgInt
no REsp n. 1.735.914/TO, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 7/8/2018,
DJe
de 14/8/2018)”

“PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA. 1. O entendimento do Tribunal de origem não diverge do posicionamento do STJ, no sentido de que a mera reprodução, nas razões de apelação, do conteúdo da inicial ou da contestação não implica, por si só, em violação ao princípio da dialeticidade recursal, desde que a fundamentação da sentença tenha sido impugnada. 2. Caso contrário, se os fundamentos da sentença não são abalados pela reprodução das razões contidas nas peças oferecidas em primeiro grau (inicial ou contestação), o recurso de apelação não pode ser conhecido, como aconteceu na situação destes autos. Incidência da Súmula 83 do STJ. 3. Agravo interno desprovido. (STJ//
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 15/5/2023,
DJe
de 19/5/2023)” Esse também é o entendimento das Turmas Recursais, estabelecido na Súmula 30: “A ausência de impugnação específica na peça recursal traduz a ausência de dialeticidade de motivação recursal, enseja o não conhecimento do recurso”. A propósito, em situação similar, esta Turma Recursal já se manifestou: “(...) 4. Inépcia recursal (Princípio da Dialeticidade). Se o recurso não impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, não deve ser conhecido por ofensa ao Princípio da Dialeticidade (Súmula 30 das Turmas Recursais). Contudo, se as razões recursais atacaram especificamente os fundamentos que sustentam a sentença recorrida, não há qualquer óbice ao seu conhecimento. Em análise do caso concreto, nota-se que a sentença objurgada julgou procedente o pedido da inicial com o argumento de que foi comprovado o atraso de voo de mais de 20 horas. Embora a parte recorrida (reclamante) tenha alegado que há violação ao Princípio da Dialeticidade, nas razões recursais, o recorrente (reclamada) sustentou que o atraso de voo por si só não é considerado prática abusiva, satisfazendo regularmente a dialeticidade recursal. Portanto, considerando que as razões recursais impugnaram especificamente os fundamentos da sentença recorrida, entendo não há qualquer óbice para o conhecimento do recurso interposto. (...) (N.U 1000781-40.2023.8.11.0091, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 16/05/2024)
”

Em
análise do caso concreto, nota-se que a sentença objurgada julgou
parcialmente procedente o pedido da inicial
, com
fundamento

n
a ausência de comprovação da origem da dívida e a consequente ilicitude das c
obranças
.

Embora a parte rec
lamante
tenha alegado que há violação ao Princípio da Dialeticidade,
em su
as razões recursais a parte rec
lamada
sustentou que
as contratações eram legítimas e que a
parte

reclamante
estava ciente dos débitos, buscando reverter a conclusão de ilicitude das cobranças
, sati
sfazendo regularmente a dialeticidade recursal.

Portanto, considerando que as razões recursais impugnaram especificamente os fundamentos da sentença recorrida, não há qualquer óbice para o conhecimento do recurso interposto.

Prescrição de ação indenizatória.

Conforme estabelecido no artigo 189 do Código Civil, “violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os
arts
. 205 e 206”.

Dependendo da relação jurídica, a ação indenizatória terá prazo prescricional de 3 anos, se tratando de relação de natureza civil (artigo 206, § 3o, inciso V, do CC), ou 5 anos, se tratando de relação de consumo (artigo 27 do CDC).

Nesse sentido é o entendimento pacificado no STJ:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS À PERSONALIDADE - DANO EXISTENCIAL - ESPÉCIE DE DANO MORAL - PRESCRIÇÃO. PRAZO TRIENAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Segundo o entendimento do STJ, prescreve em três anos a pretensão de reparação de danos, nos termos do artigo 206, § 3o, do Código Civil, prazo que se estende, inclusive, aos danos extrapatrimoniais. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ
AgInt
no
AREsp
1380002/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 02/04/2019,
DJe
15/04/2019)”

“RECURSOS ESPECIAIS. 1. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. (...) 3. Segundo o entendimento pacificado na Segunda Seção deste Tribunal, a partir do julgamento proferido no REsp n. 489.895/SP, Relator o Ministro Fernando Gonçalves,
DJe
de 23/4/2010, prevalece o prazo prescricional de 5 (cinco) anos previsto no art. 27 do CDC em relação ao prazo
vintenário
do CC/1916, nas ações de indenização decorrentes de fato do produto ou do serviço. (...) (STJ// REsp 1732398/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/05/2018,
REPDJe
14/06/2018,
DJe
01/06/2018)”.

No caso, tendo em vista que se trata de relação de consumo, o prazo prescricional aplicável ao caso é de 5 (cinco) anos, conforme art. 27 do CDC.

A sentença rejeitou a preliminar de prescrição arguida pela parte
r
eclamada, aplicando o prazo quinquenal, e considerando não prescritas as parcelas debitadas nos cinco anos anteriores à propositura da ação.

Portanto, a ação não se encontra prescrita, visto que distribuída em 14/3/2025, ou seja, antes do termo final da prescrição para as parcelas dos últimos 5 anos.

Interesse processual.

Ordinariamente, as condições da ação aferem-se pela Teoria da Asserção, segundo a qual a análise se restringe aos fundamentos expostos na petição inicial.

Todavia, em situações específicas, exigem-se requisitos próprios para o preenchimento das condições da ação.

No caso em tela, a parte reclamante pleiteia
indenização por danos materiais e morais em virtude dos descontos realizados em sua conta bancária
, pleito que independe de prévio requerimento na via administrativa.

Com efeito, a exigência de exaurimento da instância administrativa é medida excepcional. Embora prevista em hipóteses específicas (a exemplo do Tema 915, Recurso Repetitivo, REsp 1304736/RS), não se aplica à presente situação, ante a ausência de norma que a imponha.

Deve prevalecer, portanto, a regra geral do livre acesso à Justiça, consagrada no Princípio da Inafastabilidade da Jurisdição (art. 5o, inciso XXXV, da CF).

Neste sentido, já se manifestou a Turma Recursal:

(...) 4. Interesse processual. As condições da ação são aferidas através da Teoria da Asserção, ficando a análise restrita aos fundamentos da petição inicial, salvo situações excepcionais. Inexistindo regra que estabeleça a necessidade de prévia solicitação administrativa para, somente depois, formular requerimento na via judicial, não há que se falar em ausência de interesse processual, devendo ser observado o Princípio da Inafastabilidade do Poder Judiciário, conforme assegurado no art. 5o, inciso XXXV, da CF (N.U 1002074-40.2019.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 02/03/2021, publicado no DJE 05/03/2021). O ajuizamento de ação visando garantir o direito ao recebimento do abono de permanência não exige a apresentação de prévio requerimento administrativo. (...) (N.U 0002192-40.2016.8.11.0008, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 03/06/2024, publicado no DJE 07/06/2024)

Assim, o simples fato de a parte reclamante não ter buscado a via administrativa não caracteriza desinteresse processual, motivo pelo qual a preliminar deve ser rejeitada.

Origem da dívida.

Compete ao credor o ônus de demonstrar a higidez do seu crédito, a fim de legitimar as medidas adotadas para sua cobrança, inclusive desconto e a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. Este entendimento decorre, primeiramente, do fato de se tratar de elemento constitutivo do direito do credor (art. 373, inciso I, do CPC) e, em segundo lugar, da impossibilidade de se exigir do devedor a prova de fato negativo.

Nesse sentido é a Súmula 50 da Turma Recursal:

SÚMULA 50:// “A demonstração da legitimidade do débito inscrito em órgãos de proteção ao crédito, descontado em conta corrente ou em folha de pagamento, é ônus do credor”

Precedentes: N.U 1075877-06.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/05/2025, Publicado no DJE 09/05/2025; N.U 1000493-11.2023.8.11.0021, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 27/04/2024, Publicado no DJE 27/04/2024; N.U 1060522-53.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/06/2025, Publicado no DJE 13/06/2025; e N.U 1040442-02.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/06/2025, Publicado no DJE 06/06/2025.

Analisando o extrato bancário apresentado nos autos

(
ID 313657380
/PJe2)
, verifica-se que a
parte
reclamante efetivamente contratou diversos empréstimos pessoais junto à instituição financeira, cujas parcelas foram debitadas em sua conta corrente ao longo do período de 2016 a 2025.

Como exemplo, constam operações de crédito pessoal realizadas em 15/3/2018 (R$ 1.500,00), 22/7/2020 (R$ 2.000,00), 10/11/2022 (R$ 3.200,00) e 05/4/2024 (R$ 1.800,00), dentre outras movimentações que evidenciam a contratação sucessiva de mútuos bancários pela parte
reclamante
.

Portanto, a cobrança de "MORA CRED PESS" deve ser considerada
válida
.

Todavia, quanto aos lançamentos sob a rubrica “TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO”, inexiste nos autos qualquer contrato, ficha cadastral, termo de adesão ou outro documento que demonstre anuência da consumidora à contratação desse produto.

Em exame do conjunto fático probatório, nota-se que a
parte
reclamada
não apresentou nenhuma evidência significativa
da existência de crédito em seu favor
a esse título
.

Assim, pela insuficiência de provas da origem do crédito, aplicam-se as regras de hermenêutica, segundo as quais, nesses casos, decide-se em desfavor da parte que possui o encargo probatório.

O juízo de primeiro grau elucidou bem a questão, conforme abaixo transcrito:

Observo que a Reclamada não trouxe aos autos nenhum documento comprovando a adesão as cobranças oriundas de
“MORA CRÉDITO PESSOAL E TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO”,
apenas argumentações genéricas acerca da legalidade dos descontos, inexistindo prova da efetiva contratação, já que o contrato assinado não fora carreado aos autos.

Nesse sentido:

(...) 5. Origem da dívida. É do credor o ônus de comprovar a origem do seu crédito não reconhecido pelo devedor (Recurso Inominado no 1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023, publicado no DJE de 13/07/2023). A inexistência de qualquer elemento de prova a fim de comprovar "a regular contratação do empréstimo", invalida a suposta relação contratual suscitada pela parte reclamada, tornando a cobrança indevida e caracterizando sua conduta ilícita. (...) (N.U 1003988-22.2021.8.11.0025, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 01/04/2024, publicado no DJE 04/04/2024)

Portanto, não havendo obrigação a ser cumprida pela parte reclamante, a cobrança
sob a rubrica “TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO”

é indevida e a conduta ilícita da parte reclamada encontra-se configurada.

Repetição de indébito.

Nas relações de consumo, o consumidor que pagou em excesso tem direito à repetição de indébito em dobro, salvo em caso de engano justificável, conforme previsto no art. 42, parágrafo único, do CDC.

Apesar da discussão acerca do real sentido da expressão "engano justificável", o STJ sinaliza que a restituição deve ocorrer em dobro, independentemente da comprovação de culpa do fornecedor, quando a hipótese configurar atitude contrária à boa-fé objetiva.

Nesse sentido:

“(...) 1. Nos termos de precedente da Corte Especial do STJ, "A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva" (
EAREsp
676.608/RS, Relator Ministro Og Fernandes, julgado em 21/10/2020,
DJe
de 30/3/2021). 2. No caso, a promoção de descontos em benefício previdenciário, a título de prestações de mútuo e sem a autorização do consumidor, viola a boa-fé objetiva e, na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC, enseja a repetição do indébito em dobro. (STJ//
AgInt
no
AREsp
1907091/PB, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, Julgado em 20/03/2023,
DJe
31/03/2023).”

Em igual direção já se manifestou esta Turma Recursal:

“(...) 6. Repetição de indébito. Nas relações de consumo, o consumidor que pagou em excesso tem direito à repetição de indébito em dobro, salvo em caso de engano justificável. A restituição será em dobro sempre que a atividade do fornecedor for contrária à boa-fé objetiva. A cobrança de valores decorrentes de contrato inexistente configura atividade contrária à boa-fé objetiva, ensejando a restituição de forma dobrada (N.U 1025310-96.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 08/07/2024, publicado no DJE 12/07/2024; N.U 1001384-49.2024.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 08/07/2024, Publicado no DJE 11/07/2024), todavia, considerando que não houve recurso interposto pela parte reclamante, a repetição de indébito ocorrerá na forma simples, tal como fixado na sentença, em respeito ao princípio non reformatio in pejus. (...) (N.U 1009309-42.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 18/10/2024, publicado no DJE 21/10/2024)”

Em exame do conjunto fático probatório, nota-se que a
parte
reclamada não apresentou nenhuma evidência significativa da existência de crédito em seu favor quanto aos valores descontados a título de "
TITULO
DE CAPITALIZACAO".

A soma dos valores descontados sob a rubrica "
TITULO
DE CAPITALIZACAO" no extrato bancário da
parte
reclamante (ID 313657380
/PJe2
) totaliza R$ 1.946,99.

A ausência de comprovação da contratação deste serviço configura conduta contrária à boa-fé objetiva, ensejando a restituição em dobro.

Dano moral.

Dano moral consiste na ofensa aos direitos da personalidade, podendo atingir a honra objetiva, caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra subjetiva, relacionada ao sofrimento experimentado pela pessoa.

Nesse sentido:

(...) 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in
re

ipsa
). Precedente. (...) "(STJ// REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)"

O desconto indevido em
conta-corrente
caracteriza dano moral
in
re

ipsa
, visto que gera indisponibilidade financeira:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - DESCONTOS INDEVIDOS CONTA CORRENTE - COBRANÇAS DENOMINADAS “TARIFA PACOTE DE SERVIÇO CESTA BÁSICA” - INEXISTÊNCIA DE CONTRATO LEGITIMADOR DA COBRANÇA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM MANTIDO - DANO MATERIAL - RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVADO. 1. O requerido não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do requerente, pois deixou de apresentar contrato legitimador das cobranças efetuadas na conta corrente do consumidor, as quais
o mesmo
desconhece. 2. É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in
re

ipsa
. 3. Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito. 4. Inexistindo contrato autorizador das cobranças, é devida a restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados, conforme determinado na sentença. 5. Recurso conhecido e não provido. (N.U 1001930-29.2023.8.11.0008, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 18/03/2024, publicado no DJE 21/03/2024).”

No mesmo sentido, confiram-se: N.U 1056301-61.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, Publicado no DJE 17/05/2024; N.U 1000531-79.2020.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 15/04/2024, Publicado no DJE 18/04/2024; N.U 1001454-77.2023.8.11.0044, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 01/04/2024, publicado no DJE 09/04/2024; N.U 1071818-43.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 01/04/2024, publicado no DJE 04/04/2024.

Em exame do caso concreto, nota-se que a parte reclamante teve descontos indevidos em sua conta corrente, referentes a "
TITULO
DE CAPITALIZACAO", que totalizam
R$ 1.946,99
, conforme extrato bancário (ID 313657380
/PJe2
).

A ausência de comprovação da contratação deste serviço, somada ao fato de que a conta da
parte
reclamante é utilizada para recebimento de proventos previdenciários
, verba de natureza alimentar, configura dano moral
in
re

ipsa
.

Quantum
indenizatório do dano moral.

Em relação ao
quantum
indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, conforme a jurisprudência do c. STJ:

“(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ//
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)”

Portanto, sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, entendo como razoável e suficiente para a compensação do dano moral a quantia de R$
6
.000,00 (
seis
mil reais).

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
dos recursos e
dou-lhes parcial
provimento para
reformar
a sentença objurgada e:

a)
declarar
a
existência da dívida MORA
CREDITO
PESSOAL e a
inexistência da dívida referente aos descontos sob a rubrica "
TITULO
DE CAPITALIZACAO";

b)
condenar
a parte reclamada, ao pagamento, em favor da parte reclamante, da quantia de R$ 3.893,98 (três mil oitocentos e noventa e três reais e noventa e oito centavos), a título de repetição de indébito na forma dobrada, atualizada apenas pelo IPCA desde o efetivo prejuízo (data de cada desconto) até a citação e, depois deste marco, incidindo apenas a Taxa Selic (STJ Súmulas 43 e 54 e
AgInt
no
AREsp
n. 2.059.743/RJ);

c)
condenar
a parte reclamada, Banco Bradesco S.A., ao pagamento, em favor da parte reclamante, da quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de dano moral,
atualizada apenas pela Taxa Selic, a partir da citação, por envolver ilícito contratual (Precedentes do STJ
AgInt
no
AREsp
703055/RS), devendo ser deduzido o IPCA do período entre a citação e a prolação desta decisão (arbitramento do dano moral, cf. Súmula 362 do STJ), para não haver
bis in
iden
(STJ
AgInt
no
AREsp
2059743/RJ).

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do provimento parcial do
s
recurso
s
,
deixo
de condenar a
s
parte
s
recorrente
s
em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025